Tribunal: STF
Processo: RE 1311313
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Juízo de primeiro grau, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para o fim de declarar nula a contratação estabelecida por cargo em comissão entre o recorrente e o ora recorrido, bem assim condenar o vencido a pagar as horas extras excedentes da jornada legal de 20 (vinte) horas semanais, com adicional de 50% (cinquenta por cento), e a depositar o FGTS do período laborado (observado o prazo prescricional) no percentual de 8% (oito por cento) de cada remuneração recebida.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, apesar de expressamente referenciar a necessidade de aplicação, ao caso, da tese vinculativa de repercussão geral do Tema nº 308 (RE 705.140/RS), afastou a condenação a pagar as horas extras.
    Daí, o recorrente interpõe o presente recurso extraordinário aduzindo violação pela decisão de origem a preceitos constitucionais e, ao fim, requerendo a reforma do “(...) acórdão recorrido para a correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados, especialmente garantido ao recorrente, nada obstante a nulidade da forma de contratação, o direito de ser remunerado pelas horas-extras extraordinárias efetivamente laboradas”.
    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, pugnou “(...) pelo provimento do recurso extraordinário, para restabelecer o pagamento de horas extras determinado na sentença”.
    Esse o relatório do essencial. Decido.
    Reputo necessário reformar o acordão de origem.
    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 705.140/RS, relator Ministro Teori Zavascki, Tema nº 308, firmou a orientação de que as contratações pela Administração Pública, sem a observância da regra de concurso público para as hipóteses expressamente determinadas pela Lei Maior “(...) não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (com meus grifos).
    Desse modo, impõe-se avaliar, na espécie, se as horas extras estão abarcadas pelo conceito de salário referente ao período trabalhado o qual o vinculativo de repercussão geral expressamente defere à parte que teve declarada nula sua relação laboral com a Administração Pública.
    E a resposta, a toda evidência, depreende-se do próprio julgamento do Tema nº 308, em que o saudoso Ministro Teori Zavascki assim consignou em seu voto com meus grifos:
    “(...) E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador. 
    (...).
    Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito.”
    Veja-se que, em casos de declaração de nulidade de contratação por infringência ao rito do concurso público, ainda subsiste o dever de a Administração Pública pagar os salários referentes ao serviço efetivamente prestado, pois, do contrário, haverá enriquecimento sem causa e, portanto, ilícito.
    E o saldo de horas extras inclui-se em tal verba salarial referente ao serviço notadamente prestado, porquanto é o período o qual a parte que as pleiteiam efetivamente laborou ou ficou à disposição da Administração em período superior à jornada regular.
    Assim, o acórdão recorrido, ao afastar o pagamento das horas extras computadas no período de contratação declarado nulo, diverge do aludido entendimento emanado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento alínea b do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a reconhecer o direito da parte recorrente a perceber as horas extras do período laboral declarado nulo pela origem.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator